Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva por seguradora, fundada em supostos danos elétricos causados por variações de tensão na rede de distribuição de energia operada por concessionária de serviço público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados pelos segurados da empresa apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se, contudo, a demonstração do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano alegado.
4. A seguradora, por sub-rogação, atrai a incidência das normas consumeristas, mas não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao deixar de apresentar laudos técnicos conclusivos e devidamente habilitados que comprovassem a origem elétrica dos danos.
5. Os equipamentos danificados não foram disponibilizados para perícia judicial, impossibilitando a produção de prova técnica apta a demonstrar o nexo de causalidade. Relatórios internos da concessionária indicam ausência de perturbações na rede elétrica nas datas e locais apontados.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não se aplica automaticamente, sendo inaplicável na hipótese por ausência de hipossuficiência técnica da seguradora e de verossimilhança das alegações.
7. A ausência de solicitação administrativa prévia para ressarcimento impediu a concessionária de realizar exame técnico dos danos, fragilizando a prova produzida nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 37, § 6o. CDC art. 6o, inc. VIII; art. 14. CC art. 786; art. 349. CPC art. 373, inc. I; art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 2o; art. 85, § 11. Lei. 5.194/66. Res. ANEEL 1.000/2021 art. 611, § 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07028811920198070018, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 4/5/2020. TJDFT, APC 07165871820228070001, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, p. 12/5/2023. TJDFT, APC 07487955520228070001, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 15/9/2023. TJDFT, APC 07331578420198070001, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 5/10/2020. TJDFT, APC 07376969320198070001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 12/9/2020.